Tribunal: TJMT
Processo: 0016936-89.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016936-89.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MÁRCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCA DE FATIMA MACEDO MENDONCA - CPF: 318.034.661-20 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A CÂMARA, POR MAIORIA DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA, PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 2º VOGAL (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Relatora, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Des Luiz Carlos da Costa - 2º vogal, Desa. Maria Erotides kneip Baranjak, - 3ª vogal e Des Marcio Vidal - 4 º Vogal)

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA —
APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— NÃO OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
— NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA.

Constatado que o laudo pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, para apurar eventual existência de
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Trata de recurso de apelação cível interposto por FRANCISCA DE FÁTIMA MACEDO MENDONÇA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
“Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º 16936-89.2015.8.11.0003

(código n.º 806676)”
, em fase de liquidação, julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais a apelante sustenta que a sentença se equivocou ao confundir data do fechamento da folha (todo dia 30 do mês) com a data do efetivo pagamento do salário, pois o fechamento de folha ocorre num dia e o efetivo pagamento noutro, gerando perda em razão da inflação.

Aduz que a Lei Estadual nº 6.528/1994 não promoveu a reestrutura financeira na carreira dos servidores, tampouco supriu eventuais perdas a título de diferenças de URV.

Pontua que a prova de existência ou não de lei reestruturadora de carreira deveria ter sido apresentada na fase de conhecimento e que invocar fatos anteriores ao trânsito em julgado e que já foram debatidos no processo na fase de liquidação de sentença configura afronta à coisa julgada material

Afirma, por fim, que o lançamento da rubrica "Dif. Conv. MP-482 URV" ocorreu somente em alguns cargos da administração pública, a exemplo dos Profissionais da Educação, da Saúde e da Assistência Social, e só deve ser considerada para efeitos de julgamento se comprovada a sua incidência nas fichas dos servidores trazidos pelo réu-apelado em fase de conhecimento.

Requer, assim, que seja conhecido e provido o recurso:

“para fins de ver reformada, in totum, a sentença de fls. prolatada pelo D. Juízo a quo, na extensão que Ilhes confere a apelante e, conforme fundamentação lançada,
reconhecendo-se corretos os cálculos do perito, mormente com relação a diferença apurada por conta do não pagamento do salário na data do fechamento da folha de pagamentos, fazendo incidir o que determina o art. 25 da Lei 8.880/94, inexistindo a malsinada ‘liquidação por valor zero
’”; e, “Ainda, de acordo com o fundamento do juízo a quo lançado no segundo preceito invocado na sentença, requer o provimento da apelação a fim de que seja reconhecida a não ocorrência da prescrição da pretensão dos apelantes e, por corolário, a manutenção do cumprimento de sentença, uma vez que a Lei Estadual 6.528/94 não foi apta reestruturara carreira dos apelantes.”

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35195987).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se pronunciar, por entender ausente o interesse público capaz de justificar a sua intervenção no feito (ID 35674959).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ÁLVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/MT 7666/0

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATORA)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Busca a parte apelante a reforma da sentença que, em sede de liquidação, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, julgou extinto o processo ante o reconhecimento da hipótese de
“liquidação zero”.

Inicialmente, consigno que dentre os pedidos recursais a parte requer o reconhecimento do laudo pericial elaborado nos autos, entretanto, segundo consta na sentença, a perícia foi validada pelo magistrado. Logo, sem delonga, resta ausente o interesse recursal neste ponto.

No mais, examinando detidamente as razões recursais, verifico que igualmente não merecem guarida as demais argumentações expendidas no apelo.

Com efeito, depreende-se que, na fase de conhecimento, o apelado foi condenado a proceder à atualização do vencimento da parte apelante, com base na Lei nº 8.880/94, bem como ao pagamento das diferenças retroativas devidas, decorrentes da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV e desta para Real.

Dessa feita, o juízo
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, nomeando, para tanto, perito judicial na qualidade de Auxiliar da Justiça, bem como determinando a juntada aos autos de toda a legislação e documentação pertinente à demanda.

Realizada a perícia contábil, o
expert
concluiu em seu laudo que:

“Os servidores civis e militares tiveram reajustes em seus vencimentos por iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso quando enviou a Assembleia Legislativa o Projeto de Lei n° 48/94 no qual se buscou, além de conceder reajustes merecidos pelos servidores civis e militares, corrigir os prejuízos sofridos na conversão da URV, que, após o devido processo legislativo, originou a Lei Estadual n° 6.528/94 que concedeu reajustes entre 18% a 30% a todos os servidores civis e militares a partir de 1° de setembro de 1994.

(...) Os servidores não tiveram prejuízos na conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, sendo que se isso aconteceu em algum caso especifico, tais perdas foram reparadas pela Lei Estadual n° 6.528/94.(...)
(id 35194967 – pág.06)

Antes de homologar o referido laudo produzido pelo
expert
, o juízo oportunizou o contraditório e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pela apelante, reconheceu, posteriormente, de forma fundamentada, que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença.

Em seguida, analisou a legislação e a documentação relativa à restruturação da carreira, também objeto de liquidação por arbitramento, reconhecendo que houve a recomposição salarial pela Lei 6.258/94 e, portanto, que se configurou, no caso concreto, a denominada “liquidação zero”, veja-se:

“(...) A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994. Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV(...)De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.
(id. 35195479 – pág.06 e id. 35195480 – pág.01)

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença afronta a coisa julgada material, por invocar fatos anteriores ao trânsito em julgado e que já foram debatidos no processo de conhecimento e que a Lei Estadual nº 6.528/1994 não promoveu a reestrutura financeira na carreira dos servidores, tampouco supriu eventuais perdas a título de diferenças de URV.

O apelo, entretanto, no meu sentir, deve ser desprovido.

Explico-me:

A temática relativa a quais servidores fariam jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e decidida em sede de recurso especial repetitivo nos seguintes termos:

“(...). 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido”.
(REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

De igual modo manifestou-se
o Pretório Excelso
ao reconhecer, em recurso no qual foi reconhecida repercussão geral, que
“é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Nesse mesmo julgado, outrossim, o STF entendeu que a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV. Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal na reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, tendo sido fixado, nesta ocasião, as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.”

Restou ainda definido pela jurisprudência dos tribunais de sobreposição e, também, desta Corte, que eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira do servidor por leis locais devem ser apurados e fixados em liquidação de sentença por arbitramento, limitando-se a incorporação de possível índice à data da reestruturação da carreira.

Neste procedimento, portanto, além da lei federal (Lei nº 8.880/94), devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em vista de todo o exposto, entende-se que o direito à recomposição salarial será devido se, durante a liquidação por sentença em arbitramento, forem apuradas as seguintes situações:

a)

recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado;

b)

comprovação de efetiva diminuição no valor dos vencimentos dos demandantes, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e

c)

inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

In casu
, como mencionado, foi juntada documentação nos autos e realizada perícia contábil por
expert
nomeado pelo magistrado, o qual, após a elaboração dos cálculos obedecendo às disposições da Lei Federal 8.880/94 e aos dados constantes das fichas financeiras da ora apelante, bem assim, ao período não prescrito, concluiu que o recebimento do salário pelo servidor estadual ocorria no mês posterior ao trabalhado, que não houve a diminuição no valor dos vencimentos dos demandantes e, por fim, que a Lei Estadual n° 6.528/1994 promoveu a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso.

Além da perícia contábil realizada, a qual foi sopesada pelo magistrado de piso, este também procedeu à análise das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994, e concluiu que, de fato, houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda salarial decorrente da conversão da URV.

Esta documentação, outrossim, já vem sendo reconhecida como prova de que o ente estatal efetuou a recomposição dos seus servidores.

Inclusive, debruçando-se sobre o tema, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 10, referente à matéria,
in verbis
:

SUMULA 10: “Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito da diferença ou implantação de valores de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994.”

Por efeito, a rediscussão sobre eventuais prejuízos decorrentes da conversão da URV se torna despicienda no caso em apreço, uma vez que o magistrado analisou ponto a ponto as alegações das partes, a perícia e a legislação acostada aos autos e chegou à conclusão de que não há valores a serem pagos à apelante.

Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, ainda que em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“quantum debeatur”
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que “
o mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3ª Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Destarte, tenho como correta a análise conclusiva do magistrado sobre a inexistência de crédito em favor da parte apelante no caso concreto, tendo o mesmo, portanto, agido com acerto ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, bem como no princípio do livre convencimento motivado, que lhe confere o poder-dever de, fundamentadamente, aferir e sopesar as provas produzidas no processo.

Ante todo o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Peço vista dos autos já que foi lido o voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Estabelecendo sumulas a respeito da URV, temos que ver o que estabeleceram para não haver um choque de entendimento.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Perfeito.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Entre meus assessores tem um que é formado e de família de contador. Peço para ele dar uma atenção especial à analise inclusive para ver se de fato houve esta incorporação ou é falácia

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eminentes pares, caso tenha havido a correção por meio de lei é extensiva a todos os servidores. A Câmara terá apenas uma decisão.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Quero ver se de fato esta lei abrange mesmo, e calculando matematicamente se houve esta incorporação ou não. Se houve confirma-se a lei

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Estou de acordo e ficam retirados de pauta o outro julgamento em que o douto advogado também requereu a sustentação oral, e todos os outros acerca da URV, ficam todos retirados de pauta.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Todos os processos acerca da URV, ou só aqueles que já têm cumprimento de sentença dando liquidação zero.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Não desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, se houver uma liquidação positiva e se a lei procedeu a correção, este cálculo não estaria correto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Então, vamos suspender todos os recursos de URV.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Penso que sim, porque mesmo no caso de saldo positivo este estaria incorreto, se partir do pressuposto que a lei procedeu ao recurso, não há saldo positivo, não há perda salarial.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Entendo que ao invés de suspender, vamos retirar de pauta porque não sei se consigo apresentar isto em uma semana.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Este julgamento está suspenso porque proferiu o voto, mas Vossa Excelência, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, tem o tempo que desejar.

Os outros processos serão retirados de pauta, porque o resultado, a diferença de percentual só ocorrera se a Câmara decidir que a lei não fez a devida correção. Se a Câmara decidir que a lei procedeu a correção, não há divergência, porque todos os servidores do Poder Executivo Estadual do estado de Mato Grosso tiveram a correção correta.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Então vamos retirar de pauta os outros processos independente de ser a questão relativa a liquidação zero. Serão todos retirados.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Perfeito, porque se tem liquidação positiva está errado o cálculo.

EM 23 DE JUNHO DE 2020:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCA DE FATIMA MACEDO MENDONCA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença n.º 16936-89.2015.8.11.0003 (código n.º 806676),
que julgou extinto o processo, após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

A eminente Relatora desproveu o recurso,

mantendo a sentença;

sob a fundamentação de que

foi juntada documentação nos autos e realizada perícia contábil por expert nomeado pelo magistrado, o qual, após a elaboração dos cálculos obedecendo às disposições da Lei Federal 8.880/94 e aos dados constantes das fichas financeiras da ora apelante, bem assim, ao período não prescrito, concluiu que o recebimento do salário pelo servidor estadual ocorria no mês posterior ao trabalhado, que não houve a diminuição no valor dos vencimentos dos demandantes e, por fim, que a Lei Estadual n° 6.528/1994 promoveu a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores do Estado de Mato Grosso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Como bem salientou a douta Relatora, o Magistrado
a quo
além da perícia contábil realizada, também procedeu à apreciação das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994, e concluiu que, de fato, houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda salarial decorrente da conversão da URV.

A “liquidação zero” acontece quando se constata que não houve perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, ou quando a perda é suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.º 6.528/1994 e Lei 6.583/1994) em percentual superior ao pleiteado na demanda.

A Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso já possui sumulado o entendimento referente à recomposição salarial dos servidores do poder executivo, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Nesse sentido, destaco também a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA

– INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL –

FIXAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA -

DESCABIMENTO –

RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei nº 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores. [...] Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. [...]”.
(TJMT - N.U 0000073-92.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 05/07/2020)

Insta consignar que a Lei Estadual n.º 6.528/1994 c/c Lei 6.583/1994 concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99%, que é superior aos percentuais encontrados nos laudos dos peritos judiciais.

No caso em análise, verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 92,02; ainda se verifica que a partir de abril de 1994 a média aritmética da quantidade de URV convertida foi de 100%.

Assim, ao constatar que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Assim, acompanho o voto da Relatora, no sentido de negar provimento ao apelo.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL) -
VOTO VENCENDOR

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Após, encaminhem-se os autos a CAA. [...]. (Id. 35195480, fls. 5/6).

No essencial, os fundamentos da sentença:

[...]
Análise ao cálculo do perito
.

Para apurar eventual defasagem, o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 92,02 (artigo 22, I).

Planilha de Cálculo Salário – URV – Lei 8.880/94

Meses/ano

Descrição Verbas

Valor Salário

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

Vencimento base

25.083,60

238,32

105,25

Dez/93

Vencimento base

29.617,60

327,90

90,33

Jan/94

Vencimento base

35.292,40

458,16

77,03

Fev/94

Vencimento base

60.886,40

637,64

95,49

Total URV

368,09

Média conforme Lei 8.880 em quantidade de URV

92,02

Média Aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94

95,49

Mar/94

Vencimento base

96.015,60

931,05

103,13

Diferença apurada no salário de mar/94

Abr/94

Vencimento base

127.874,40

1.323,92

96,59

Mai/94

Vencimento base

191.631,20

1.908,68

100,40

Jun/94

Vencimento base

100,40

Jul/94

Vencimento base

100,40

Ago/94

Vencimento base

100,40

Set/94

Vencimento base

130,40

Como se vê, o salário de março percebido pela autora foi superior ao da média e do mês de fevereiro/94, não havendo nenhuma perda.

O perito, em resposta aos quesitos, afirmou que ‘os servidores não tiveram prejuízos na conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, sendo que se isso aconteceu em algum caso específico, tais perdas foram reparadas pela Lei Estadual nº 6.528/94’ (fls. 373-v).

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Recomposição – Legislação Estadual nº 6.528/1994
.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens nº 48/94 e 57/94 informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

‘Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de setembro’

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV,
in verbis
:

‘(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV.

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.’

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da Súmula 10, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019,
in verbis
:

Súmula 10: ‘Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994’ (grifei).

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos:

‘Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha’.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

De outro norte, se agora, em fase de liquidação de sentença, constatou-se a ausência de diferenças salariais, conforme a sistemática de conversão descrita na Lei 8.880/94, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina ‘liquidação zero’, devendo o feito ser extinto e arquivado.

[...]

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, considerando que a sentença determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da servidora, bem como do índice, acaso constatado.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação. [...]. (Id. 35195479, fls. 5/8 e Id. 35195480, fls. 1/2). [com negrito no original]

Francisca de Fátima Macedo Mendonça

ingressou no serviço público, na data de 7 de agosto de 1984, no cargo de Professor de Educação Básica; aposentou-se em 4 de março de 2011, conforme ficha funcional com anotação de regime
estatutário civil
(Id. 35189584, fls. 3).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do
artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 (Id. 35189584, fls. 1/2), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] 5. Dos demonstrativos e critérios utilizados para elaboração dos cálculos

Os demonstrativos abaixo servem para apurar se houve ou não perdas na conversão de Cruzeiro Real para URV, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês e no dia do efetivo pagamento.

5.1.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Planilha de Cálculo Salário – URV – Lei 8.880/94

Meses

Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em Cr$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

nov/93

Vencimento base

25.083,60

238,32

105,25

dez/93

Vencimento base

29.617,60

327,90

90,33

jan/94

Vencimento base

35.292,40

458,16

77,03

fev/94

Vencimento base

60.886,40

637,64

95,49

Total URV

368,09

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

92,02

Média Aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94

95,49

mar/94

Vencimento base

96.015,60

931,05

103,13

Diferença apurada no salário de mar/94

abr/94

Vencimento base

127.874,40

1.323,92

96,59

mai/94

Vencimento base

191.631,20

1.908,68

100,40

jun/94

Vencimento base

100,40

jul/94

Vencimento base

100,40

ago/94

Vencimento base

100,40

set/94

Vencimento base

130,40

5.2.

Cálculos de conversão pelo valor da URV no dia 10 do mês seguinte

Planilha de Cálculo Salário – URV – Lei 8.880/94

Meses

Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em Cr$

URV do dia 10 do mês seguinte ao de referência

Quantidade URV convertidas

nov/93

Vencimento base

25.083,60

266,29

94,20

dez/93

Vencimento base

29.617,60

360,79

82,09

jan/94

Vencimento base

35.292,40

530,67

66,51

fev/94

Vencimento base

60.886,40

720,97

84,45

Total URV

327,24

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

81,81

Média Aritmética apurada conforme §2º do art. 22 da Lei 8.880/94

84,45

mar/94

Vencimento base

96.015,60

931,05

103,13

Diferença apurada no salário de mar/94

abr/94

Vencimento base

127.874,40

1.323,92

96,59

mai/94

Vencimento base

191.631,20

1.908,68

100,40

jun/94

Vencimento base

100,40

jul/94

Vencimento base

100,40

ago/94

Vencimento base

100,40

set/94

Vencimento base

130,40

6.

Resposta aos quesitos do Estado de Mato Grosso

1.

Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11,98%)?

Sim, conforme ficou explicitado nos demonstrativos do item anterior.

2.

Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram (
sic
) de acordo com a Lei 8880/94?

Sim, porém em alguns casos específicos podem ter ocorrido algumas diferenças pontuais que foram sanadas com a Lei Estadual nº 6.528/94.

3.

Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

4.

Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa (
sic
) Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 18% e 30% aos servidores.

7.

Resposta aos quesitos da parte requerente

1.

O réu, quando da conversão dos vencimentos dos autores, obedeceu às determinações da Lei Federal 8.880/94?

Sim, o Estado de Mato Grosso observou o que determinava a Lei nº 8.880/94 para fazer a conversão de Cruzeiro Real para URV para os vencimentos dos seus servidores, porém pode ter ocorrido casos isolados onde tais critérios não tenham sido corretamente utilizados, mas isso será apurado quando for submetido aos cálculos periciais e as diferenças existentes serão liquidadas.

2.

Em caso negativo, qual o percentual de variação entre a URV do dia 01 de março e a URV do dia 01 de abril de 1994?

Ainda que seja negativa a resposta, esclarece que a variação da URV de 1º de março de 1994 (Cr$ 647,50) para a URV de 1º de abril de 1994 (Cr$ 931,05) foi de 43,79% ressaltando que tal período não está contemplado nas regras para apuração de possíveis diferenças salariais da conversão, pois o período de verificação ocorre entre fevereiro e março, não de março para abril.

3.

A diferença, caso existente, foi incorporada expressamente no texto de alguma norma estadual aos vencimentos dos autores com referência explícita sobre tratar-se de incorporação a título de URV?

Sim. Os servidores civis e militares tiveram reajustes em seus vencimentos por iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso quando enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 48/94 no qual se buscou, além de conceder reajustes merecidos pelos servidores civis e militares, corrigir os prejuízos sofridos na conversão da URV, que, após o devido processo legislativo, originou a Lei Estadual nº 6.528/94 que concedeu reajustes entre 18% a 30% a todos os servidores civis e militares a partir de 1º de setembro de 1994.

4.

Caso não tenha sido incorporada a diferença, houve perda no vencimento dos autores?

Não, os servidores não tiveram prejuízos na conversão de seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, sendo que se isso aconteceu em algum caso específico, tais perdas foram reparadas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

5.

Se houve esta perda, qual o percentual em relação aos vencimentos à época dos pagamentos destes salários?

Não houve perda, como restou explicitado nos demonstrativos anteriores.

[...]. (Id. 35194967, fls. 4/6).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a
conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela apelante, uma vez que o salário-família, a gratificação pelo exercício de magistério e o adicional por tempo de serviço (fichas financeiras de novembro e dezembro de 1993 e de janeiro e fevereiro de 1994, Id. 35193019, fls. 1/3) não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com
o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Ademais, repito que, cabe ao perito:
i
) apurar o percentual da
diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, acaso existente;
ii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “Dif. Conv. MP-482 URV” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 (Id. 35189584, fls. 1/2), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iii
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
iv
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual
diferença remuneratória
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

JULGAMENTO SUSPENSO PARA A APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA CRISTIANE SAMPAIO (PROCURADORA DE JUSTIÇA) – OAB/MT 23530-B

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Peço vênia a douta relatora, para acompanhar, integralmente, o voto do Desembargador Luiz Carlos da Costa que declarou de ofício a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja refeita a perícia possibilitando um novo julgamento da matéria.

Julgo prejudicado o recurso de apelação.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º.VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, minha participação neste julgamento.

Permita-me um histórico deste processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisca de Fátima Macedo Mendonça, contra o ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (0016936-89.2015.8.11.0003), proposta em face do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo, ao argumento de que, conforme ficou comprovado pela perícia, as leis que reestruturam a carreira da Apelante promoveram a regularização das perdas oriundas da conversão da URV.

A parte Apelante pretende a reforma da sentença, alegando que a Lei Estadual 6.528/1994 não trata da reestruturação da carreira, mas apresenta elementos que denotam apenas realinhamento de tabelas salariais, ou seja, aumento salarial e que, mensagens e justificativas não são capazes de se hierarquizar à norma legal, cujo processo legislativo é pré-requisito e cuja eficácia foi plena.

Aduz que não há provas de que a reestruturação financeira, de fato, tenha promovido a incorporação das defasagens decorrentes da conversão da moeda, razão pela qual, tais prejuízos devem ser apurados por meio de perícia contábil.

Acresce que a questão acerca da possibilidade da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, ter suprido eventuais defasagens, deve ser discutida no processo de conhecimento, jamais na fase de liquidação de sentença, sob pena de ofender a coisa julga material.

O Apelo foi, originariamente, distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que lançou seu voto, pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença de extinção prolatada nos autos.

O Primeiro Vogal, Des. Mário Kono de Oliveira, acompanhou a Relatora.

O Segundo Vogal pediu vista, questionando que, se o entendimento de que a recomposição salarial ocorreu, por ocasião da edição da Lei Estadual n. 6.528/1994, de reestruturação financeira, conforme as Mensagens de ns. 48/1994 e 57/1994, for mantido, todos os cálculos que apresentarem saldo positivo estarão incorretos.

O julgamento foi suspenso e prosseguiu esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.

Como alhures relatado, sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Da análise dos autos, vejo que, para a ilustre Relatora, acompanhada pelo 1
o
Vogal, os servidores que ocupavam o cargo análogo ao da Apelante e que recebiam seus vencimentos no início do mês subsequente ao vencido, não sofreram prejuízos, razão pela qual, não estão abrangidos pela Lei n. 8.880/94, no tocante à sistemática estabelecida, referente à conversão dos vencimentos.

Além disso, entendeu a Relatora que a recomposição salarial ocorreu, por ocasião da edição da Lei Estadual n. 6.528/1994, de reestruturação financeira, conforme as Mensagens de ns. 48/1994 e 57/1994.

No que tange à recomposição salarial, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião da incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que deve ser apurada na liquidação da sentença.

Demais disso, não há como afirmar que os servidores que recebiam seus vencimentos, no início do mês subsequente ao vencido, não sofreram prejuízos, a menos que seja, de fato, apurado, por meio da elaboração do cálculo.

Assim, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA. – SERVIDOR PÚBLICO – CONVERSÃO EM URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA
– PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO – SÚMULA 85/STJ – ANÁLISE DE LEI LOCAL INVIÁVEL– SÚMULA 280/STF – REEXAME PROBATÓRIO VEDADO – SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme dito anteriormente, quando do julgamento do REsp 1.101.726/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que é obrigatória a observância, pelos estados e municípios, dos critérios previstos na Lei Federal 8.880/1994 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do art. 22, VI, da Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário (REsp 1.101.726/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 14/8/2009). 2. "No entanto, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. Não se aplica, portanto, a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor - URV.(REsp 1.688.234/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2017)". 3. Não se olvida que o STJ, igualmente, registra julgados consoante os quais "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma. DJe de 28/08/2017). 4. Revela-se evidente, todavia, que o acolhimento da tese recursal implica reexame probatório dos autos e análise da legislação local, pois somente com a liquidação do quantum debeatur em cada caso particular é que se faz possível verificar a real existência de recomposição salarial advinda da reestruturação da carreira, o que é inviável ante os óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF. Precedentes do STJ. 5. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do STJ, pois asseverou que, "no caso de reestruturação financeira da carreira (...) o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido (...), razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV ? Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor" (fl. 340, e-STJ, grifou-se).
6. "O STJ entende que a efetiva defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória de carreira devem ser aferidos em liquidação de sentença.
Nesses termos, confira-se: AgInt no AREsp 1.302.531/MT, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 21/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.058.595/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/4/2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/8/2018, DJe 03/9/2018)." (REsp 1.837.952/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019). 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1762627/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, DJe 01/07/2021). (Destaquei).

Dessa forma, deve ser demonstrado, nos autos, que as Leis Estaduais, que reestruturaram a carreira da Apelante, supriram a defasagem advinda da conversão, por meio da perícia contábil, ou seja, não se deve supor que tais diferenças foram supridas pela aludida norma estadual.

Demais disso, sabe-se que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “
RES JUDICATA
” – “
TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT
” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA –- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “
in abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Com relação ao cálculo, sabe-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22, da Lei Federal n. 8.880/1994, que assim, preconiza:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
. (destaquei)

Colhe-se dos autos que, a servidora, Francisca de Fátima Macedo Mendonça entrou em exercício em 07/08/1984, ocupando o cargo de Professora da Educação Básica, conforme consta da sua ficha funcional (id. 35189506 - pág. 2).

Denota-se da folha de pagamento, acostada aos autos (id. 35193019 - pág. 1) e do laudo pericial (id. 35194967 - pág. 1) que, contudo, não foram considerados no cálculo, os valores referentes ao salário-família, adicional por tempo de serviço e demais vantagens pessoais, recebidas pela servidora nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, como determina o art. 22, § 3
o
da Lei 8.880/1994, razão pela qual, entendo que se faz-se necessária a realização de nova perícia.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à Ilustre Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e ao Eminente Primeiro Vogal, o Desembargador Mário Kono de Oliveira, para divergir do entendimento exarado por Suas Excelências.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada nova perícia.

É como voto.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, VENCIDA A RELATORA E O 1º VOGAL (Participaram do julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro - Relatora, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa - 2º vogal, Desa. Maria Erotides kneip Baranjak, - 3ª vogal e Des. Marcio Vidal - 4 º Vogal)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021